Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. JUÍZO COMPETENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DA MENOR. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. DEVER DE AGIR DO MAGISTRADO NA ESTRUTURA DIALÉTICA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO PARQUET. ART. 179, II, E ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ATUAÇÃO QUE PREVINE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS AO INCAPAZ. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE FOGE AOS PARÂMETROS DA MERA DECLINAÇÃO OFÍCIO. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSOME A ORIENTAÇÃO VINCULANTE EXPRESSA NA SÚMULA 33 DO STJ. CABIMENTO DA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA GARANTIA DE EFICÁCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AOS INCAPAZES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 147, ECA. SÚMULA 383 STJ. CONFLITO CONHECIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Legítima se afigura a atuação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, ao oficiar, no caso concreto, pela remessa do feito ao juízo competente. A provocação feita pelo magistrado ao instar a manifestação do Parquet sobre questão que atine a competência territorial e, portanto, relativa, de modo algum retira a higidez do procedimento, afinal cumpre ao órgão ministerial zelar pela proteção do interesse que fundamenta sua intervenção: o interesse de incapaz.
2. Caso concreto que não se amolda ao precedente vinculante expresso no enunciado da Súmula 33 do c. STJ (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício), porque não se equipara a mera declinação de ofício o proceder do juízo suscitado que determinou a remessa dos autos aos juízo competente, a requerimento do Ministério Público, após atuação segundo deve de agir do julgador na estrutura dialética do processo ao intento de prevenir a ocorrência de prejuízo concreto ao incapaz e garantir a eficácia do sistema de proteção instituído a favor do menor incapaz.
3. À ação de divórcio c/c guarda, visitas e alimentos envolvendo interesse de menor incapaz, aplicam-se as disposições dos incisos I, a, II do artigo 53 do CPC e dos incisos I e II do artigo 147 do ECA. Conquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente traga regra de competência territorial, em princípio, de natureza relativa, firmes são a jurisprudência e a doutrina ao reconhecer natureza absoluta a competência territorial assim estabelecida diante da relevância do direito resguardado: o melhor interesse do menor. Hipótese de necessária mitigação da regra da perpetuatio jurisdicionis (art. 43 CPC) tendo em vista o princípio do melhor interesse do menor e para facilitação de sua defesa em juízo.
4. Conflito de competência conhecido e fixada a competência do juízo suscitante.